Tribunal: CARF
Processo: 10830.006228/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006228/2008-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.766 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MASSAO SIMONAKA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro e Matheus Soares Leite.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), por meio do
Acórdão no 17-36.490, de 10/11/2009, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo as alterações promovidas na declaração de rendimentos (fls. 45/49):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Instaura-se o contencioso administrativo com a impugnação tempestiva do lançamento
fiscal. Concedido ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos na fase impugnatória, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006228/2008-50
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006228/2008-50

Mantém-se a glosa da dedução das despesas médicas quando estas não forem
comprovadas através de documentos constituídos em consonância com a legislação.
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Comprovado o recolhimento do imposto, restabelece-se a compensação.
Impugnação Improcedente
Em face do contribuinte foi emitida a Notificação de Lançamento no
2004/6084450811034090, relativa ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003, decorrente de
procedimento de revisão da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em
que a fiscalização apurou as seguintes infrações (fls. 39/43):
(i) dedução indevida de despesas médicas, no montante
total de R$ 24.740,07; e
(ii) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 10.986,00 .
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa.
O contribuinte foi cientificado da autuação e impugnou a exigência fiscal em
27/06/2008 (fls. 02/05 e 44).
Intimado por via postal em 13/04/2010 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 11/05/2010, no qual reitera os
argumentos de fato e direito de sua impugnação, a seguir resumidos (fls. 50/52 e 53/62):
(i) antes da notificação fiscal, não recebeu qualquer
intimação para apresentação de documentos e/ou adoção de
providências outras;
(ii) os recibos revestidos das formalidades legais são
documentos hábeis e idôneos para comprovar as despesas
médicas incorridas; e
(iii) a exigência pelo acórdão de primeira instância de
indicação do beneficiário dos serviços prestados revela-se
abusiva e ilegal, posto não encontrar suporte na legislação
tributária vigente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Em cognição não exauriente, verifico que estão satisfeitos os requisitos de
admissibilidade do recurso voluntário.
O presente apelo diz respeito exclusivamente à glosa das despesas médicas, no
montante total de R$ 24.740,07, na medida em que a decisão de primeira instância, tendo em
conta a comprovação nos autos do recolhimento do imposto de renda retido na fonte, cancelou a
glosa de compensação indevida no importe de R$ 10.986,00.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006228/2008-50

Desde a impugnação, o contribuinte alega que a assertiva fiscal de regular
intimação não é verdadeira e carece de respaldo fático. Não houve intimação fiscal para
comprovação da regularidade das despesas declaradas no ano-calendário de 2003 e a autoridade
fiscal efetivou as glosas sem conceder oportunidade para apresentação de documentos e/ou
prestação de esclarecimentos.
Em contrapartida, a notificação de lançamento é expressa no sentido de que o
fiscalizado, regularmente intimado, não atendeu a determinação para comprovar a regularidade
das deduções efetuadas (fls. 33/34).
Ocorre que os autos estão desprovidos de alguma prova documental que o
contribuinte foi efetivamente intimado pelo agente lançador para apresentar documentos e/ou
esclarecimentos.
Nesse cenário, a controvérsia sobre os fatos recomenda a prévia adoção de
medidas para aclará-los.
À vista disso, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
local da RFB esclareça se houve, à época do procedimento fiscal, a regular intimação do
contribuinte para fins de comprovação e/ou justificação das despesas.
Na hipótese de confirmação, deverá ser juntada cópia da documentação
comprovatória dos fatos e comunicado o resultado da diligência fiscal ao recorrente,
concedendo-lhe prazo para manifestação.
Na sequência, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Conclusão
Voto, portanto, por converter o julgamento em diligência, nos termos acima
propostos.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital